Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-74.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800189-74.2022.8.14.0044

APELANTE: RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO, ELSON OLIVEIRA DA SILVA DO ROSARIO

ADVOGADO DATIVO: NIARI TEREZA DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL E VÍDEO COM REGISTRO DO CRIME, SOMADOS A PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE QUE OS AGENTES AGREDIRAM A VÍTIMA A MANDO DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, COM O DOLO ESPECÍFICO DE OBTER UMA CONFISSÃO DE CRIME. DELITO DE TORTURA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME.

DO RECURSO DE ELSON OLIVEIRA DA SILVA DO ROSÁRIO

I.
A materialidade do delito de tortura é incontroversa e foi demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo exame de lesão corporal feito na vítima e, principalmente, pelo vídeo que registra o crime. A autoria delitiva está comprovada pela prova oral colhida judicialmente, pela prova indiciária e pelos demais elementos informativos do processo, os quais demonstram, de forma robusta, a participação do apelante no crime. A tese de participação de menor importância não merece prosperar. A conduta do apelante, ao filmar a sessão de tortura, foi essencial para o delito. Com efeito, foi o registro das imagens que permitiu a ampla divulgação do fato, cumprindo a finalidade idealizada pela facção criminosa, que era viralizar o vídeo com a confissão e o sofrimento da vítima para, com isso, intimidar outros membros da

comunidade local.
Condenação mantida;

DO RECURSO DE RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO

II.
A autoria está comprovada pela confissão do próprio apelante em seu interrogatório judicial, na qual admitiu ter participado da sessão de tortura, desferindo golpes na vítima com um pedaço de madeira, motivado pela raiva por sua esposa ter sido assaltada. A testemunha Lucas Eduardo Silva de Castro afirmou em juízo ter visto o vídeo do crime e reconhecido o apelante, o qual estava usando a mesma camisa que costumava usar em seu bar. Tais elementos de convicção, corroboram, portanto, o reconhecimento do ofendido realizado perante a autoridade policial. O conjunto probatório demonstra que a condenação não se baseou apenas em provas do inquérito policial, mas também em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório. A tese de desclassificação para o crime de lesão corporal também não merece prosperar. A conduta dos apelantes se enquadra, perfeitamente, no tipo penal de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 9.455/97, haja vista que o objetivo era constranger a vítima mediante violência para obter dela uma confissão.
Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que determina que se afaste a lei geral para aplicação de lei especial.

Precedentes
.
Condenação mantida;

III. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos apelos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELSON OLIVEIRA DA SILVA DO ROSARIO E RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO
, inconformados com a r. sentença que os condenou, o primeiro à pena de sete anos de reclusão e o segundo à pena de cinco anos e três meses de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática do
crime de tortura, tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97

, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA.

Nas razões, Elson Oliveira da Silva do Rosario postulou pela sua absolvição por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, VII, do CPPB. Subsidiariamente, pleiteou a diminuição de pena pela participação de menor importância no crime. A defesa de Raygreson da Silva Nascimento alegou a impossibilidade de condenação com base exclusiva em provas de inquérito policial e requereu a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do CPPB. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o crime de lesão corporal e a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação.
Ambos, ao final,

postularam pelo

conhecimento e provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento

dos recursos.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço do apelo e transcrevo os fatos
delituosos narrados na exordial:

“[...] Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que no dia 15 de março de 2022, no município de Primavera-PA, os denunciados RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO e ELSON OLIVEIRA DA SILVA DO ROSARIO, junto com os indivíduos Fabricio Mendes de Oliveira e Yuri Fernando da Silva Ribeiro, já falecidos no decurso das investigações, praticaram diversos crimes, dentre eles o crime de tortura contra a vítima MOISES PEREIRA DA SILVA. Exsurge dos autos inquisitoriais que, no dia 25 de março de 2022 através de um vídeo encaminhado via aplicativo de mensagens para polícia, em que divulgava imagens sobre a tortura praticada em face da vítima Moises Pereira da Silva, que estaria sendo penalizado pelo “tribunal das facções”, em razão de ter praticado roubos na comunidade. A vítima Moises prestou esclarecimentos na delegacia sobre o ocorrido e identificou os denunciados que participaram de sua tortura. Moises, ainda debilitado pelas lesões sofridas, relatou a autoridade policial que: “há aproximadamente duas semanas, por volta das 16h00min., estava deitado em sua cama, quando o nacional conhecido como Matheus foi a sua residência; que Matheus disse que era para o depoente ir até a frente da casa do nacional conhecido como Lamparina, pois uns homens queriam falar com ele; que perguntou a Matheus quem eram, mas ele respondeu que não conhecia; que Matheus disse que os homens queriam falar acerca de um furto de celular; que logo imaginou que os homens poderiam ser ligados ao comando vermelho, pois o grupo criminoso tem o costume de disciplinar suspeitos do cometimento de pequenos crimes; que a disciplina é feita mediante agressões físicas e ameaças; que apesar de não ter furtado celular algum, ficou com medo e foi até o local indicado; que ao chegar ao local, três homens o esperavam; que reconheceu dois dos homens, sendo o nacional RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO e o outro o indivíduo Tielson; que há comentários no município de Primavera que RAYGRESON e TIELSON fazem parte do grupo criminoso comando vermelho e são ligados ao tráfico de drogas em Primavera; que RAYGRESON estava armado com um revólver 38; que RAYGRESON mostrou-lhe o revólver e mandou subir em uma motocicleta; que subiu na motocicleta e os homens o levaram para um matagal próximo; que ao chegar no matagal, os homens o amarraram e o agrediram com pedaços de madeira(...)”. Assim, a autoria e materialidade delitivas restam provadas através do depoimento da vítima que reconheceu os denunciados RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO e ELSON OLIVEIRA DA SILVA DO ROSARIO conhecido como “Tielson”, confirmando a autoria do crime, bem como, o auto de apreensão do celular demais documentos juntados no bojo do IPL. Por todo o exposto, os denunciados RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO e ELSON OLIVEIRA DA SILVA DO ROSARIO incorreram nas sanções do art. 1º da Lei 9.455/1997 c/c art. 288-A do Código Penal, requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, seja os denunciados citados para responder a acusação por escrito, e arrolar testemunhas, querendo, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, arts. 396 e 396-A), bem como, após, designada audiência de instrução para oitiva das testemunhas e interrogatório dos denunciados (CPP, art. 399 e ss.), pugnando o Parquet, desde logo, pela notificação das testemunhas adiante mencionadas para que compareçam em juízo, em dia e hora a ser designados, para fins de depoimento. [...]” (SIC)

São os fatos.

Os recorrentes foram absolvidos do crime do art. 288-A do CPB, porém foram condenados pelo crime do art. 1º da Lei 9.455/1997.

D
O RECURSO DE ELSON OLIVEIRA DA SILVA DO ROSARIO

A defesa de
Elson Oliveira da Silva do Rosario
pleiteia a absolvição por
insuficiência de provas
, alegando que a condenação se baseou em
provas colhidas na fase inquisitorial
. Requereu, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância.

A materialidade do delito de tortura é incontroversa e foi demonstrada pelo
boletim de ocorrência
, pelo exame de lesão corporal feito na vítima e, principalmente, pelo
vídeo
que registra o crime.

De igual forma, a autoria delitiva está comprovada pela prova oral colhida judicialmente, pela prova indiciária e pelos demais elementos informativos do processo, os quais demonstram, de forma robusta, a participação do apelante no crime.

Em seu interrogatório, o réu negou ter incorrido no crime, alegando que estava em casa no momento do fato. Entretanto, sua versão foi refutada por outros elementos de prova. A vítima, em seu depoimento na fase inquisitorial, o reconheceu como um dos autores do crime, especificamente como sendo a pessoa que filmava a sessão de tortura, a fim de repassá-la aos demais integrantes da
facção criminosa.

A testemunha Lucas Eduardo Silva de Castro, afirmou em juízo ter assistido ao vídeo do crime e reconhecido os agentes Yuri e Raygreson. Relatou que a vítima estava sendo "disciplinada" por ter cometido
roubos na comunidade
e por ter tentado assaltar a
esposa
de
Raygreson
.

Embora a testemunha não tenha presenciado os fatos, seu depoimento corrobora a versão da vítima defendida em inquérito policial, demonstrando que a
tortura ocorreu como

forma de "disciplina" imposta

pela

facção

criminosa
à qual os
réus
pertencem.

A defesa argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos colhidos em inquérito policial. Contudo, não lhe assiste razão. As provas produzidas em juízo, em especial os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do corréu, confirmam os elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, demonstrando, de forma segura, a
participação do recorrente
no crime.

Assim já decidiu a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ART. 159 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, não é admissível que a condenação do réu seja fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, tal com ocorrido na espécie.
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.438.774/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)”

A tese de participação de menor importância também não merece prosperar. A conduta do apelante, ao filmar a sessão de tortura, foi essencial para o delito. Com efeito, foi o registro das imagens que permitiu a ampla divulgação do fato, cumprindo a finalidade idealizada pela facção criminosa, que era viralizar o vídeo com a
confissão e o sofrimento da vítima para, com isso, intimidar outros membros da comunidade local.

Isto posto, entendo que a condenação de Elson Oliveira da Silva do Rosario se mostra justa e de acordo com as provas dos autos.

DO RECURSO DE RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO

A defesa de Raygreson da Silva Nascimento alega, igualmente, insuficiência de provas para embasar a condenação, argumentando que as provas produzidas em juízo não corroboram os elementos informativos do inquérito policial. Subsidiariamente, requer a
desclassificação

para o crime de lesão corporal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação.

Entretanto, analisando os autos, observa-se que tais alegações não merecem acolhimento.

Conforme dito alhures, a materialidade do crime está fartamente comprovada pelo vídeo retratando as agressões e pelo laudo pericial, os quais demonstram a ocorrência da tortura, o sofrimento infligido à vítima e a intenção dos réus
em constrangê-la para obter uma confissão

e, com isso, intimidar

outros

membros

da comunidade.

A autoria, por sua vez, está comprovada pela confissão do próprio apelante em seu interrogatório judicial, na qual admitiu ter participado da sessão de tortura, desferindo golpes na vítima com um pedaço de madeira, motivado pela raiva por sua esposa ter sido assaltada.

Ademais, a testemunha Lucas Eduardo Silva de Castro afirmou em juízo ter visto o vídeo do crime e reconhecido o apelante, o qual estava usando a
mesma camisa

que

costumava

usar

em

seu

bar
.

Tais elementos de convicção, corroboram, portanto, o reconhecimento do ofendido realizado perante a autoridade policial.

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que a condenação não se baseou apenas em provas do inquérito policial,
mas também em

provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

A tese de desclassificação para o crime de lesão corporal também não merece prosperar. A conduta dos apelantes se enquadra, perfeitamente, no tipo penal de tortura, previsto no art. 1º, inciso I, alínea "a", da Lei nº 9.455/97, haja vista que o objetivo era constranger a vítima mediante violência
para obter

dela uma

confissão.

A propósito, a jurisprudência do STJ reconhece que na tortura-confissão, é prescindível prova do
intenso
sofrimento. Transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA PROBATÓRIA (ART. 1.º, INCISO I, ALÍNEA A, §§ 3.º E 4.º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/1997). CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ESPECIAL FIM DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO TÍPICA DEMONSTRADA PELA CORTE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para configuração do crime de tortura probatória, "[b]asta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental" (REsp n. 1.580.470/PA, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/09/2018.), o que ficou caracterizado no caso, consoante análise do conjunto probatório pela Corte local.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.076.059/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

“RECURSO ESPECIAL. TORTURA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTENSO SOFRIMENTO OU DE CARÁTER MARTIRIZANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Diversamente do previsto no tipo do inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, a tortura-prova, do inciso I, alínea "a", não traz o tormento como requisito do sofrimento causado à vítima. Basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade.
2. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem reconheceram que a atuação dos policiais causou sofrimento físico e mental às vítimas e se deu com a finalidade de obter a confissão do local onde estavam os objetos furtados e a arma do crime.
3. Assim, por ser o delito de tortura especial em relação ao crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP, a conduta praticada pelos recorridos amolda-se ao tipo previsto no art. 1º, I, "a", da Lei n. 9.455/1997.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a condenação pelo crime de tortura qualificada, nos moldes em que fixada pela sentença de primeiro grau. (REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.)”

Logo, comprovado o dolo específico do recorrente de lesionar o apelante para obter uma confissão de crime, tipificado se encontra o crime de tortura e não o tipo genérico de lesão corporal. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que determina que se afaste a lei geral para aplicação de lei especial. Assim,

mantenho

a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2024